Tribunal: TJDFT
Processo: 0700180-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA. CRECHE. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.

I – A r. sentença resolveu o mérito com base na teoria do fato consumado, pois a criança está matriculada há meses, devido ao cumprimento da decisão liminar concedida em agravo de instrumento. A insurgência da parte quanto ao fundamento adotado, se acolhida, representa erro de julgamento, mas não gera nulidade da r. sentença. Rejeitada a preliminar.

II – Consoante art. 208, inc. IV, da CF e art. 4o, inc. II, da Lei 9.394/96, incumbe ao Estado criar condições objetivas que garantam o acesso à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças com até cinco anos.

III – O dever constitucional do Estado em garantir o acesso a creches e pré-escolas prevalece sobre a justificativa de carência de vagas, do critério de lista de espera ou do princípio da isonomia, a fim de assegurar o efetivo direito à educação infantil.

IV – Apelação desprovida.